Tribunal: TJSP
Processo: 2306389-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento de tutela antecipada em Agravo de Instrumento – Decisão agravada fundamentada na ausência de prova de que o bloqueio do valor impugnado impossibilitou financeiramente a empresa – Agravo interno desacompanhado de qualquer documento – Inviabilidade econômica não demonstrada adequadamente – Decisão mantida – Recurso não provido.